Tribunal: TJMT
Processo: 1035248-58.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035248-58.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LUDMILA PORTO PITON - CPF: 028.930.501-23 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL
.

N. Recurso: 1035248-58.2022.8.11.0001.

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s): LUDMILA PORTO PITON
.

Recorrido(s):

ÍTALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA.

Relator: Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 A 05/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/95 –
AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 246626716, que
julgou
extinta a

execução, com fulcro no art. 53, §4º, da Lei 9.099/95.

Ainda, determinou a intimação da parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar os dados da conta bancária para o levantamento dos valores penhorados nos autos.

Por fim, consignou que, havendo requerimento,
expeça-se a certidão de crédito referente ao valor remanescente e, após, arquivem-se os autos.

Em argumento recursal, a recorrente alega que a pesquisa junto ao sistema CENSEC demanda de intervenção do judiciário e não a cargo da parte.

Além disso, sustenta a possibilidade de pesquisa SISBAJUD, na modalidade teimosinha, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, ou até a quitação do débito.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de ação de execução que
Ludmila Porto Piton
move em desfavor de
Ítalo Furtado Lustosa da Silva
, alegando, em síntese, ser credora da quantia atualizada de
R$ 47.642,19 (quarenta e sete mil seiscentos e quarenta e dois reais e dezenove centavos),
representada pelo termo de confissão de dívida anexado no id. 246625249.

Compulsando os autos, vê-se que, nos ids. 246626662 e 246626698, foram bloqueados, via SISBAJUD, os valores de
R$ 242,46 (duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos) e R$ 84,87 (oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos)
.

Ainda, foi realizada tentativa de restrição judicial por meio do sistema RENAJUD, a qual restou infrutífera, conforme se vê no id. 246626703, bem como procedida pesquisa, via PREVJUD, consoante extrato CNIS anexado no id. 246626714.

No id. 246626715, a parte exequente pugnou pela realização de buscas junto aos sistemas CNSEG e CENSEC, ante a ausência de valores passíveis de penhora no sistema PREVJUD.

No id. 246626716, a magistrada singular julgou extinta a execução, com fulcro no art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, nos seguintes termos:

(...) Intimada para indicar bens passiveis de penhora ou requerer o que de direito,
a exequente solicitou a realização de buscas junto ao sistema CNSEG, bem como a realização de busca pelo sistema CENSEC
.
O pedido não deve prosperar, pois se trata de diligência a encargo da parte não do juízo
.

Verifico, inclusive, que anteriormente
foi realizado busca pelo sistema SISBAJUD por três vezes, sendo as tentativas de penhora parcialmente frutíferas
.

Inexistindo bens penhoráveis o processo deve ser extinto, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95 (...)
(grifei)

No entanto,
as únicas diligências realizadas foram o SISBAJUD, RENAJUD e PREVJUD, o que não se mostra suficiente para sustentar o esgotamento dos meios executórios
.

Ademais, a jurisprudência é no sentido da possibilidade de expedição de ofícios à
CNSEG e CENSEC
como forma de buscar a satisfação do crédito perseguido na execução. Vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE INDEFERIU DILIGÊNCIA DIRECIONADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR –
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS – VIABILIDADE - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO
– SEGURANÇA CONCEDIDA.

A expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) para a localização de possíveis ativos financeiros em nome do devedor é providência que em muito auxiliará a rápida prestação jurisdicional, no entanto, não pode ser realizada sem a cooperação do Poder Judiciário
. Segurança concedida.

(TJMT - N.U 1000414-46.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 23/09/2023) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PERSECUÇÃO DO CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA –
PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO
À SUSEP E
À CNSEG
–
POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É possível, além das habituais consultas ao Sisbajud, Renajud e Infojud, a adoção de outras fontes de pesquisas como
a SUSEP e
a CNSEG, como forma de agilizar a busca da satisfação do crédito perseguido na execução
.

(TJMT - N.U 1029935-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024) (grifei)

Desse modo, na hipótese em apreço,
não restou caracterizada a inexistência de bens penhoráveis da parte executada, nem mesmo o esgotamento dos meios executórios
, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE OUTRAS DILIGÊNCIAS PELA PARTE EXEQUENTE A FIM DE SATISFAZER O CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPR - 3ª Turma Recursal - 0008836-53.2017.8.16.0160 - Sarandi - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 22.02.2023) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024